Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. ROUBO CARACTERIZADO. DECOTE DA MAJORANTE. APREENSÃO DA FACA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando o acusado emprega uma faca para ameaçar a vítima, a fim de reduzir sua capacidade de resistência e subtrair seus pertences, configurado está o delito de roubo.
2. O emprego da arma branca restou devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e pela apreensão da faca utilizada no delito, sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2o, VII, do CP. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.